Tribunal: TJPA
Processo: 0804586-63.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804586-63.2019.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

PROCURADOR: NATALIA COSTA BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: VINICIUS PINTO, TAILANE CORREA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. ANÓXIA PERINATAL GRAVE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. NECESSIDADE DE PARTO CESÁREA. FETO COM PESO ACIMA DO INDICADO PARA O PERÍODO GESTACIONAL. DIABETES GESTACIONAL. EXAMES COMPROBATÓRIOS DAS ALEGAÇÕES. REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. PROCEDIMENTO COLOCOU EM RISCO A VIDA DO FETO E DA PARTURIENTE. ATRASO NO ATENDIMENTO DA GESTANTE. AUSÊNCIA DE CONDUTAS PREPARATÓRIAS CAPAZES DE PROVIDENCIAR O BEM-ESTAR DA GESTANTE. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do Município de Santarém, e conhecer e dar parcial provimento à apelação dos autores, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

35ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16/10/2023 a 24/10/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelações cíveis em face de sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou procedente a ação de conhecimento sob o rito ordinário de reparação de danos morais e materiais para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, para cada um dos autores.

Em síntese, narram na exordial que, no ano de 2016, quando da gravidez do 3º (terceiro) filho da requerente, constatou-se, a par dos exames pré-natais, diabetes gestacional, bem como que o feto estava com peso acima do recomendado para a idade gestacional.

Relatam que, em que pese a ausência de alterações morfológicas, considerando o tamanho do feto, o médico responsável pelo pré-natal elucidou a necessidade de realização de parto por cesárea.

Aduzem que, em 18/12/2016, a autora deu entrada no Hospital Municipal de Santarém em trabalho de parto, tendo sido avaliada e encaminhada para a maternidade pelo médico Dr. César Cabrera, haja vista a inexistência de leito disponível.

A autora informa que a todo momento comunicou aos profissionais de saúde que o parto era de risco e que havia a indicação de cesariana para o caso e, ainda assim, alega que o médico responsável insistiu no procedimento de parto normal, afirmando que “onde passou um de 4kg e 100g, passa um de 5kg”, referindo-se ao parto anterior da demandante.

Em meio à troca de plantões e sem a assistência necessária para o seu caso, ao sentir dores excessivas, a requerente optou por contactar a enfermeira Ana Carolina Pinto Carvalho, quem a encaminhou para a sala de parto, onde foi-lhe aplicado um soro (acreditando ser para acelerar o trabalho de parto), tendo as dores de contração sido alarmadas logo em seguida e, após fazer muita força, houve parcial expulsão do feto, ficando preso pelo ombro no canal vaginal.

Em virtude do cansaço e já sem contrações, alega que o bebê ficou preso no seu canal vaginal, procedendo as enfermeiras com movimentos e adequações de posições na tentativa de expulsar o bebê.

Afirma que a criança nasceu às 8h50min sem esboçar reação, como choro ou movimento e, sem atuação de médico pediatra, as enfermeiras tentaram reanimar o recém-nascido que foi encaminhado às pressas para a UTI neonatal. Posteriormente, a pediatra responsável relatou o quadro à autora e afirmou que o oxigênio não chegou à cabeça do bebê.

O recém-nascido continuou internado na UTI neonatal e faleceu 2 (dois) dias depois, no dia 20/12/2016.

Diante dos fatos trazidos na inicial, os autores pleitearam a condenação do réu ao pagamento de verba indenizatória estipulada em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de dano moral, divididos em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o genitor e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a genitora, tendo em vista os riscos de vida aos quais ela também se submeteu.

O Município de Santarém, em sede de defesa, alegou que os procedimentos adotados no atendimento da autora seguiram os parâmetros técnicos, não havendo contraindicação para o parto normal.

Afirmou que a distócia de ombros trata-se de uma emergência, de um evento clínico inesperado, pelo que a equipe de saúde iniciou a manobra denominada de
McRoberts
para tentar solucionar o caso e retirar o feto com vida, atuando dentro dos critérios técnicos definidos na literatura médica e em protocolos clínicos.

Arguiu que foram empregados todos os meios necessários à obtenção do resultado, devendo o paciente comprovar e demonstrar que o médico agiu com culpa, não havendo o dever de cursa, mas sim de agir com cuidado, presteza, diligência e técnica, sem garantir êxito.

A sentença de origem julgou procedente nos seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, para condenar o Município de Santarém ao pagamento de indenização por dano moral em favor dos autores, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil), para cada um, com juros de mora, calculados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da lei nº. 11.960/09, a contar do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença (súmula 362 do STJ), com a incidência do IPCA-E.”

Os requerentes apelaram pedindo a majoração do
quantum
indenizatório, tomando como base os valores pleiteados na inicial, em decorrência da dimensão do dano causado ante a conduta do ente municipal.

O Município de Santarém também interpôs recurso de apelação sustentando: 1) cerceamento de defesa por não ter o juiz procedido com a oitiva da equipe médica e da segunda requerente em audiência; e 2) inexistência de presunção de culpa, devendo esta ser comprovada, por se tratar de obrigação de meio.

Contrarrazões apresentadas pelo ente municipal no ID 4049822.

Coube-me a relatoria do feito, ocasião em que recebi as apelações no duplo efeito.

O representante ministerial no 2º grau ressaltou que as partes discutem apenas direitos patrimoniais e entendeu como desnecessária a sua atuação como
custos legis
.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos,
conheço
dos recursos interpostos.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se os autores da ação têm direito ou não à indenização por danos morais e, em caso de procedência do pedido, se o valor fixado em sentença está pautado nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade emanados pela jurisprudência.

A priori, esclarece-se que a
responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da
responsabilidade objetiva
, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

O presente caso se enquadra perfeitamente na referida espécie de responsabilidade estatal, haja vista a comprovação do dano sofrido em razão de fato administrativo, restando evidenciado o nexo causal entre a conduta da Administração e a lesão, não merecendo reparos a conclusão da sentença recorrida. Explico.

Em que pese a atividade médica não garantir resultados ou cura, é imprescindível a atuação dos profissionais pautada de acordo com a técnica, os recursos cabíveis e os cuidados necessários para a obtenção do fim desejado.

In casu
, observa-se uma sequência de falhas na prestação do serviço médico, pelo que reputo inadequados os procedimentos adotados, restando caracterizado o nexo de causalidade entre as referidas falhas e a morte do feto.

Em primeira análise, cumpre salientar, além do quadro clínico de diabetes da gestante, o peso do feto para a idade gestacional. A ultrassonografia obstétrica de 15/12/2016, laudada pelo médico Dr. Omar Ribas G. de Melo Jr., estimou tal peso em 4.360g, concluindo ser o feto grande para a idade gestacional àquele tempo.

A par dos exames, os quais apontavam o tamanho do feto acima do ordinário, restou evidente o risco da gravidez e a necessidade da realização de parto cesárea, o que permite a conclusão de que a equipe médica influenciou diretamente no infortúnio ao insistir na realização do parto normal, mesmo após diagnósticos apontando dificuldades para a efetividade de tal procedimento.

Outrossim, também para fins de caracterização do nexo de causalidade, vale ressaltar, como bem destacado pelo juízo
a quo
, o ínterim de mais de duas horas entre a chegada da gestante ao hospital em trabalho de parto - com dores agudas – e a realização do parto normal, sem que fossem adotadas condutas preparatórias que providenciassem o bem-estar da gestante, sendo estas indispensáveis.

De mais a mais, seguindo a linha de raciocínio até aqui traçada, importa salientar que a perícia médica contida no ID 4049786 - Pág. 1 concluiu que o óbito ocorreu por insuficiência respiratória devido anóxia perinatal grave e que o procedimento escolhido colocou em risco a vida do feto e da parturiente.

Nesse contexto, observo que a conduta desidiosa da equipe médica ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando desgastes emocionais e psicológicos, caracterizados pelos momentos de angústia, aflição e consternação experimentados pelas vítimas, em especial pela genitora.

Em casos símiles, evidenciando a responsabilidade civil do estado por falha na prestação do serviço médico, colaciono os seguintes entendimentos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DE GESTANTE E DE TRIGÊMEOS (DOIS NASCITUROS E UM RECÉM-NASCIDO) EM DECORRÊNCIA DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO À PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Versando a demanda sobre a responsabilidade objetiva, tem-se que pretensão encontra respaldo na regra instituída no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estando essa responsabilidade assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos praticados por seus agentes e que, nessa condição, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso. 2. No caso, restou claro nos autos que o Município de Santarém, por seus prepostos, prestou serviços de forma irregular, negligente e desumana. 3. Ocorrência de omissão específica do réu como causa determinante do evento danoso. 4. Nexo causal positivado entre a omissão específica do Município e o resultado danoso, impondo-se o dever de indenizar. 5. “Quantum” arbitrado a título de danos materiais e morais que se apresenta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Apelação conhecida e desprovida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

(TJ-PA 00029718120138140051, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2021)

***

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. 1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado configuram a responsabilidade civil objetiva, bastando a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade. 3. Evidencia-se negligência médica a determinação de retorno à residência da gestante em trabalho de parto há dias, apesar dos sintomas demandarem atendimento emergencial, resultando na morte do feto. 4. A falha no atendimento prestado à parturiente e o resultado danoso ocorrido atraem o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados. 5. Recurso de Apelação parcialmente provido.

(TJ-DF 00410303320168070018 DF 0041030-33.2016.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

***

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO. MORTE POR INSUFICIÊNCIA CARDIO RESPIRATÓRIA, ANOXIA NEONATAL E SOFRIMENTO FETAL. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DEVIDA. 1) A responsabilidade do Estado está prevista na Constituição Federal. O art. 37, § 6º prevê a responsabilidade objetiva do Estado, de maneira que, havendo comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, atribuíveis ao Poder Público ou aos entes que agem em seu nome, por delegação, concretiza-se a responsabilidade civil do Estado e consequente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados. 2) A demora na realização do procedimento é suficiente para caracterizar a conduta negligente e fundamentar a responsabilidade do Estado que, assim agindo, reduziu as chances de sobrevivência do recém nascido. 3) Dano moral caracterizado. Condenação mantida. 4) Recurso não provido.

(TJ-AP - APL: 00004807120158030008 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 21/03/2017, Tribunal)

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado aos demandantes, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento ou dimensão do abalo psicológico vivenciado pela perda de um filho.

Concernente ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que entendo como necessária a sua majoração para totalizar o montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para a genitora e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o genitor, coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais que também decidiram a respeito da morte de recém-nascido por falha na prestação de serviço médico
, in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - FALECIMENTO - RECÉM-NASCIDO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo.

2.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão de má prestação de serviço médico-hospitalar que ocasionou o falecimento do filho dos Agravados, horas após o nascimento, foi fixado o valor de indenização de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) devido pela ora Agravante a cada autor, a título de danos morai.

3.- Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 187.637/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 29/8/2012.)

***

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÓBITO DE NASCITURO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA NEGLIGENTE DOS PROFISISONAIS E O DANO SUPORTADO. DANOR MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. PENSIONAMENTO. HONORARIOS DEVIDOS PELA FAZENDA REDUZIDOS. ACRESCIMOS LEGAIS RFORMADOS EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Prejudicial de prescrição rejeitada. Prescrição quinquenal contra a Fazenda. 2. Trata-se de demanda que busca reparação por danos materiais e morais fundamentada em suposto erro médico praticado no atendimento da autora, provocando o óbito do feto que esperava. 3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. 4. Na seara da responsabilidade civil relacionada à Administração Pública, prevalece em nosso ordenamento jurídico, por força da norma constitucional prevista no art. 37, § 6º, a teoria objetiva, consoante a qual basta simples comprovação do fato administrativo (conduta comissiva ou omissiva) e da relação de causalidade entre esse e o dano suportado para que se configure a responsabilidade dos entes públicos e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. 5. Do cotejo probatório, verifica-se a ausência de procedimento adequado dispensado à apelada, restando comprovado que o óbito do feto decorreu de conduta negligente e imperita dos profissionais no momento do parto/nascimento da filha da autora. 6. Nexo causal demonstrado. 7. Dano moral in re ipsa. 8. Valor. Majoração de R$ 50.000,00 para R$ 70.000. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a morte de filho menor decorrente de ato ilícito do poder público em famílias de baixa renda constitui causa para o pagamento de indenização por danos materiais, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima. 10. O valor do pensionamento, por sua vez, devendo ser arbitrado no patamar de 2/3 do salário mínimo a partir da data em que o menor teria idade para o trabalho (14 anos) até a data em que ele completaria 25 anos, reduzida para 1/3 a partir de então, até os 65 anos. 11. Verba honorária fixada no percentual de 10% do valor da condenação afigura-se excessivo. Redução para 5%. 12. Acréscimos legais. Reforma parcial em reexame necessário. 13. Rejeição da prejudicial, parcial provimento do primeiro recurso, provimento do recurso adesivo e reforma parcial em reexame necessário.

(TJ-RJ - REEX: 00057066719988190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 4 VARA CIVEL, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 07/06/2016, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2016)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por atendimento médico prestado por ente estatal, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, dispensando apenas a prova da culpa. 2. Mostra-se razoável a fixação da indenização por dano moral em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em razão do falecimento do filho da autora em Hospital do Estado, uma vez comprovados o dano e o nexo causal. Precedentes.

(TJ-RR - AC: 08259036520178230010 0825903-65.2017.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 28/11/2018, p.)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação interposta pelo Município de Santarém, e conheço e dou parcial provimento à apelação interposta pelos autores, tão somente para majorar o valor indenizatório para R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo R$70.000,00 (setenta mil reais) para a genitora e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o genitor,
nos termos da fundamentação lançada.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 25/10/2023